Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725963-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARDILENE MOURA DA SILVA, OTAVIANO BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Informa o impetrante que, na ação originária, foi substituída a prisão preventiva da paciente Cardilene Moura da Silva por medidas cautelares diversas (ID 38411056). O provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão da paciente Cardilene Moura da Silva. Quanto a ela, o habeas corpus está prejudicado. Assim o declaro. Após prestadas as informações, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES